Tribunal: STF
Processo: HC 185814
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 580.393/SP, indeferiu o pedido liminar (eDOC 3).
    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva, decretada por ocasião da conversão do flagrante delito ocorrido em 01.04.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, (por três vezes) e no art. 171, caput, c.c. o art. 14, II, (por três vezes), na forma do art. 71, todos do Código Penal. Alega-se ausência de fundamentação do decreto preventivo, além do risco de contágio que o paciente está submetido em face da noticiada pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19), motivos que justificam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. Decido.
    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, ‘i’, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 
    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 
    3. Por fim, conforme se verifica das informações constantes da decisão do em. Ministro do STJ que indeferiu a liminar, além de o paciente ser reincidente e possuir maus antecedentes, não se enquadra no grupo de risco, a conferir (eDOC 3, p. 3 – grifos no original):
    “In casu, ressalto que o paciente, nascido aos 13 de julho de 1992 (fls. 32), possui 27 anos, sendo que não há registro, na impetração, no sentido de ser ele acometido de qualquer comorbidade – não estando, pois, no denominado grupo de risco da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, nos termos das diretrizes do Ministério da Saúde; demais disso, não há evidência alguma no sentido de que o paciente está sujeito a risco maior de contaminação no estabelecimento penal em que se encontra do que aquele experimentado extramuros pelo cidadão comum; ao revés, ‘...em que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19...’ (Ofício encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo Secretário da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo César Restivo sem destaques no original).
    De se destacar que a Secretaria de Administração Penitenciária adotou medidas criteriosas para combate à pandemia nas unidades prisionais – v.g. Suspensão de visitas, higienização das celas, triagem dos reeducandos em grupo de risco, imediato isolamento dos casos suspeitos etc. –; não bastasse, o atendimento hospitalar ao preso com suspeita de contaminação é imediato e, em muitos casos, inclusive mais célere do que aquele ofertado à população, em face da atual situação da malha hospitalar pública – segundo registrado reiteradamente na imprensa.”
    4. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente